Tribunal: TJMMG
Processo: 2000258-03.2024.9.13.0005
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000258-03.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 13/06/2024 Publicação: 25/06/2024 Decisão: unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA – REQUERIMENTO DE FORMULAÇÃO DE UM ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – PEDIDO INDEFERIDO – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PRESENTE RECURSO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SITUAÇÃO FÁTICA NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DOS ARTS. 516 DO CPPM E 581 DO CPP – RECURSO NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente Kleverson Barbosa Sreeldin e recorrido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em deixar de conhecer do presente recurso em sentido estrito. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto pela defesa do 1º Sgt Kleverson Barbosa Sreeldin, contra a decisão exarada pelo Meritíssimo Juiz de Direito da Quarta Auditoria Judiciária Militar Estadual (Evento 1 – DEC10). Constam dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do ora representado, imputando-lhe a prática do delito de deserção, uma que, estando escalado para o serviço na sala de operações da 5ª Cia/1º BPM de Belo Horizonte na data de 26/04/2023, o denunciado faltou nesse dia e nos oito posteriores, conforme Termo de Deserção constante do evento 1 (TERMO5 dos Autos n. 2000369- 24.2023.9.13.0004). A denúncia foi recebida em 02/06/2023 (evento 2) e, em 07/06/20230, foi aditada para correção de erro material (evento 4 – MANI1), tendo sido o aditamento recebido no dia 27/06/2023, conforme consta do evento 6 (informações extraídas dos Autos n. 2000447-18.2023.9.13.0004). Em petição datada de 15/09/2023, a defesa requereu a aplicação do acordo de não persecução penal (evento 16), que, após manifestação contrária do Ministério Público (evento 23), foi indeferido pelo douto Juiz de Direito Dr. André de Mourão Motta, em decisão datada de 24/09/2023, ao fundamento de que o TJMMG já firmou entendimento no sentido da não aplicabilidade do acordo de não persecução penal na Justiça Militar (evento 25). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Inconformado com o indeferimento de seu pleito, a defesa interpôs recurso em sentido estrito com base no art. 581, inciso XXV, do CPP (evento 38). Em suas razões (evento 44 - RAZRECUR2), requereu “a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal ao caso, quanto à possibilidade do Acordo de Não Persecução Penal, de modo que pugnou pela suspensão do processo até manifestação motivada do douto Parquet sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal”. Destacou que inexiste fundamento legal que vede a aplicação do mencionado dispositivo de lei federal no âmbito da Justiça Militar. Sustentou que a possiblidade de formalização de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) foi, inclusive, objeto dos Enunciados de n. 4 e n. 5, publicados por ocasião da Carta do 9º Encontro do Colégio de Procuradores de Justiça Militar. Acrescentou que a decisão exarada pelo magistrado a quo “destoa do recente julgado do Excelso Supremo Tribunal Federal, que no HC 2159312 da Relatoria do Eminente Ministro Gilmar Mendes, em decisão publicada no dia 13/06/2023 e já transitada em julgado, concedeu a ordem de Habeas Corpus ‘para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP’”. Disse que, no mencionado caso, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ao fundamentar a concessão da ordem do citado habeas corpus, asseverou que “Há, portanto, ao almejar o instituto não só a redução de população carcerária, mas também a economia processual e ampliação dos meios consensuais de resolução de conflito, a viabilidade da extensão do instituto ao âmbito castrense.” Ao final, pugnou, pela “suspensão do processo em testilha até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP.” Em suas contrarrazões (evento 52 dos autos), o Ministério Público ressaltou que a aplicação do instituto pleiteado pela defesa se traduz em mecanismo de consecução de justiça, sendo, pois, suficiente para punir o recorrente pela conduta praticada e, ao mesmo tempo, atender preceitos constitucionais e direitos fundamentais. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para conceder o benefício ao militar. Os autos foram redistribuídos à 5ª AJME, em decorrência da alteração das competências das unidades judiciárias da Justiça Militar Estadual (evento 54 dos Autos n. 2000447-18.2023.9.13.0004). O Juiz de Direito Dr. João Libério da Cunha, atuante naquela auditoria militar, esclareceu ter entendimento distinto ao do juízo pretérito, razão pela qual determinou a intimação das partes, para se manifestarem acerca da redistribuição do feito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Nessa toada, o Ministério Público requereu a juntada das CACs e FAC do acusado. Juntados os documentos requeridos, o representante do douto Parquet, após nova análise do pedido, entendeu que o militar não preenchia os requisitos para o oferecimento do acordo de não persecução penal (evento 93 dos autos correlatos), razão pela qual pugnou pelo prosseguimento da ação. O douto juízo de primeiro grau de jurisdição manteve a decisão de indeferimento do pedido, razão pela qual determinou o encaminhamento dos autos a este Tribunal de Justiça Militar. A douta Procuradora de Justiça, em exercício à época nesta Justiça especializada, ofertou parecer opinando pelo não conhecimento do recurso interposto pelo réu 1º Sgt Kleverson Barbosa Sreeldin e, caso conhecido, pelo seu desprovimento, mantendo-se inalteradas as decisões de 1ª instância (eventos 25 e 96 dos autos nº 2000447- 18.2023.9.13.0004). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR No caso em tela, visa o recorrente a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª AJME, a fim de que seja deferido o pedido de acordo de não persecução penal requerido pela defesa. Pois bem, inicialmente, é importante ressaltar que são pressupostos de admissibilidade de qualquer recurso a previsão legal, a legitimidade, o interesse e a tempestividade. Além disso, para admissão do recurso em sentido estrito na esfera processual penal militar, deve-se verificar se ao menos uma das hipóteses previstas no art. 516 do Código de Processo Penal Militar se encontra presente no caso em apreço. Nesse sentido, após analisar com acuidade o presente recurso, percebe-se que a hipótese dos autos não se amolda a qualquer alínea descrita no mencionado artigo. Veja-se: Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que: a) reconhecer a inexistência de crime militar, em tese; b) indeferir o pedido de arquivamento, ou a devolução do inquérito à autoridade administrativa; c) absolver o réu no caso do art. 48 do Código Penal Militar; d) não receber a denúncia no todo ou em parte, ou seu aditamento; e) concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do Conselho de Justiça; f) julgar procedente a exceção, salvo de suspeição; g) julgar improcedente o corpo de delito ou outros exames; h) decretar, ou não, a prisão preventiva, ou revogá-la; i) conceder ou negar a menagem; j) decretar a prescrição, ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade; l) indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 m) conceder, negar, ou revogar o livramento condicional ou a suspensão condicional da pena; n) anular, no todo ou em parte, o processo da instrução criminal; o) decidir sôbre a unificação das penas; p) decretar, ou não, a medida de segurança; q) não receber a apelação ou recurso. Desse modo, como bem acentuou a eminente Procuradora de Justiça Dra. Karen Thomé Seni da Silva e Oliveira Goulart, em seu lúcido e preciso parecer, “mostra-se inviável a admissão do recurso ora tratado com base na compreensão de que o cumprimento de acordo de não persecução penal geraria, consequentemente, a possibilidade de extinção da punibilidade, tendo em vista que tal hipótese também não está elencada no rol taxativo de causas extintivas da punibilidade, previsto no artigo 123 do Código Penal Militar, afastando, portanto, qualquer chance remota de aplicação do artigo 516, alínea “l”, do CPPM como fundamento para o recebimento do recurso”. Outrossim, a mencionada alínea “l” do art. 516 do CPPM trata de indeferimento de pedido de reconhecimento de causa extintiva da punibilidade, ou seja, presume-se que o requerente faz jus, em tese, àquela causa de extinção da punibilidade, razão pela qual pleiteia o seu reconhecimento. Saliente-se que, no presente caso, não houve a negativa de pedido de reconhecimento de causa ou de direito de extinção da punibilidade, mas, tão somente, o indeferimento do pedido da defesa de formulação de um acordo de não persecução penal. Ainda que tal instituto fosse aplicável no âmbito da Justiça Militar, sem querer adentrar no mérito recursal, não me passou despercebido que o militar sequer preencheu os requisitos previstos no art. 28-A, § 2º, II, do CPP, motivo pelo qual o próprio Ministério Público pugnou pelo prosseguimento do feito, conforme manifestação contida no evento n. 93 dos autos n. 2000447-18.2023.913.0004. Noutro giro, mostra-se, a meu ver, totalmente inapropriada a fundamentação dos atos recursais com base no art. 581, inciso XXV, do Código de Processo Penal Comum, como requer a defesa, uma vez que a legislação castrense dispõe expressamente sobre as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito no âmbito dos processos militares, tornando desnecessária a menção a outros diplomas legais. Ainda que assim não fosse, entendo que o não conhecimento do presente recurso é medida impositiva, uma vez que a situação dos autos também não se encontra prevista no rol taxativo do art. 581 do CPP. Ressalte-se que o inciso XXV do art. 581 do CPP, incluído pela Lei n. 13.964/2019 (conhecida como Pacote Anticrime), utilizado como fundamento pelo recorrente, dispõe que caberá recurso em sentido estrito da decisão “que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal”. Todavia, o presente caso não consiste em recusa de homologação do ANPP, mas, sim, de indeferimento do pedido que visava à formulação do benefício. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Nesse sentido, cabe esclarecer que, se o legislador, por meio do Pacote Anticrime, teve o cuidado de incluir a hipótese de interposição de recurso em sentido estrito contra decisão que não homologar ANPP, certo é que, caso ele quisesse que coubesse recurso em sentido estrito da decisão que indefere este benefício, teria feito uma previsão expressa nesse sentido, razão pela qual não se pode fazer, na hipótese em comento, uma interpretação extensiva da norma, já que se trata de um caso em que a lei evidentemente quis excluir essa possibilidade. Não bastasse, o § 14 do art. 28-A do CPP, também incluído pelo Pacote Anticrime, estabelece que, “no caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código”, não fazendo, da mesma forma, qualquer menção à possibilidade de interposição de recurso em sentido estrito. Sobre o tema, trago à colação recente jurisprudência desta e. Corte, da lavra do Desembargador Fernando Amando Ribeiro. Note-se: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O OFERECIMENTO DE TRANSAÇÃO PENAL - MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA TRANSAÇÃO PENAL - RECORRENTE DENUNCIADO POR CRIME DE ABANDONO DE POSTO. - Não se deve conhecer do recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indeferiu o oferecimento de acordo de não persecução penal, uma vez que esta situação não se encontra prevista no rol taxativo do art. 581 do Código de Processo Penal. [...] Matéria: Criminal - Numeração Única: 2000699-5.2022.9.13.0004 Relator: Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 07/02/2023 -Publicação: 16/02/2023 No mesmo sentido, colaciono precedente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Observe-se: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DEFENSIVO – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO-CONHECIDO. O recurso em sentido estrito tem seu cabimento restrito às hipóteses expressamente previstas no art. 581 do Código de Processo Penal, cujo rol taxativo, apenas prevê a possibilidade do recurso da decisão que recusa a homologação à proposta de acordo de não persecução penal (inciso XXV), mas não da decisão que indefere o pedido desta proposta. Recurso não-conhecido. (TJMS. Recurso em Sentido Estrito n. 0004705-42.2021.8.12.0019, Ponta Porã, 2ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. José Ale Ahmad Netto, j: 03/02/2022, p: 08/02/2022) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Assim sendo, deixo de conhecer do presente recurso em sentido estrito, porquanto o indeferimento do pedido defensivo não foi abrangido por quaisquer das hipóteses elencadas no art. 516 do Código de Processo Penal Militar, de observância obrigatória, ou, ainda, por quaisquer das hipóteses contidas no art. 581 do CPP. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de junho de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator